Tribunal: TJPA
Processo: 0021463-65.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021463-65.2018.8.14.0401

APELANTE/APELADO: REGINALDO TEIXEIRA DA COSTA BATISTA, JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, REGINALDO TEIXEIRA DA COSTA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA C/C LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA. 2) RECURSO MINISTERIAL: FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1) Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões e ameaças geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade. Contudo a versão dela deve se apresentar coerente em todas as fases processuais e em consonância com o laudo pericial produzido e, diante das contradições existentes, deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
e o réu ser absolvido;

2) Concedida a absolvição do acusado, o pedido de fixação de indenização à vítima perde o objeto, diante da sua prejudicialidade;

3) RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE A PREJUDICIALIDADE DO APELO MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão realizada em 23/05/2024 (
8ª Sessão Ordinária de Julgamento Presencial),
por unanimidade, em CONHECER do Recurso defensivo e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO, declarando-se a prejudicialidade do recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e por
REGINALDO TEIXEIRA DA COSTA BATISTA,
representado pela defensoria, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª VARA DE JUIZADO VIOL. DOMEST./FAM. -MULHER DE BELÉM, nos autos da ação penal nº 0021463-65.2018.8.14.0401, na qual condenou o réu por violação ao art. 147 c/c art. 129, §9º do CP, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe a pena final de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em suas
razões recursais
(Num. 10374468 - Pág. 2/4 e Num. 10374469 - Pág. 1/3), o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo de indenização pago pelo réu à ofendida, à título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que os elementos para sua aferição são presumidos e decorrentes da prática ilícita, com fulcro no art. 387, IV do CP e no Recurso Especial nº 1.643.051-MS.

Em
contrarrazões (Num. 10374478 - Pág. 1/8)
, a defesa pugna pelo improvimento do recurso.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 10526816 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (Num. 11316533 – Pág. 1/5).

No despacho id. Num. 12502182 – Pág. 1/2, o feito foi chamado à ordem, sendo determinado o cumprimento de diligência consubstanciada na intimação da defensoria pública para apresentar as razões recursais, em razão da interposição tempestiva do termo de apelação criminal (id. Num. 12502182 - Pág. 1/2), do Ministério Público para contrarrazoar e, após, que o feito fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis.

A defesa apresentou suas
razões recursais
(Num. 13490466 - Pág. 1/8), oportunidade em que pleiteia pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 387, VII do CPP. Subsidiariamente, requerer que o cumprimento do regime aberto seja efetuado na sua residência ou que lhe seja concedido o direito de cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é menos gravosa, ou, ainda, que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Nas
contrarrazões,
o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

Após reiteradas remessas à Procuradoria de Justiça Criminal, os autos retornam conclusos em
08/05/2024,
sem a devida manifestação, consoante certidão acostada no id. Num. 19395116 - Pág. 1.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O
recurso defensivo
sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, adianto que se torna imperiosa a concessão da absolvição do acusado e declaração da
prejudicialidade do recurso ministerial
, conforme passo a demonstrar:

No dia
03/05/2018
, a vítima registrou o B.O. nº 00412/2018.100737-4 (Id. Num. 10374430 - Pág. 2), no qual aduziu que: “
convive em união estável com o nacional REGINALDO TEIXEIRA DA COSTA BATISTA, há pelo menos 04 anos e meio aproximadamente,
e no dia 01/05/2018 por volta das 21:00 H
, após uma discussão foi agredida fisicamente com
um soco no rosto e puxões de cabelo
, porém não procurou a polícia devido ter ficado muito abalada emocionalmente, contudo no dia 03/05/2018 foi ameaçada por REGINALDO, o qual desferiu as seguintes textuais "EU VOU TE MATAR, E SE TU FOR NA DELEGACIA TU VAI FICAR COM O ROSTO TODO QUEBRADO", devido temer as ameaças decidiu sair de sua casa; QUE, foi encaminhada a exame de corpo de delito;

O exame de corpo de delito, Laudo nº 2018.01.005752-TRA (ID. Num. 10374431 - Pág. 5), foi realizado no dia
07/05/2018
e atestou que através de ação contundente a vítima apresenta ofensa a sua integridade física consubstanciada em
equimose de coloração azulada, localizada na região medial da coxa direita.

Em seu interrogatório na fase policial (ID. Num. 10374433 - Pág. 2), o réu aduziu que houve discussão entre as partes, mas nega ter agredido fisicamente a vítima ou tê-la ameaçado, afirmando que ela se auto lesionou.

Após a realização do exame pericial, em depoimento prestado na Delegacia do Bengui (Num. 10374432 - Pág. 1), em
30/08/2018
, a vítima declarou que:

(...) convivia em união estável com o nacional REGINALDO TEIXEIRA DA COSTA BATISTA, há pelo menos 04 anos e meio; QUE, no dia 01/05/2018, estavam retornando de uma festa na companhia de REGINALDO e discutiram devido a depoente pedir para ir na motocicleta com o mesmo; QUE, quando chegaram na casa da irmã de REGINALDO, o mesmo questionou com a depoente de forma muito agressiva o motivo da indagação da depoente;
QUE, REGINALDO puxou a depoente pelos cabelos e desferiu um soco atingindo o rosto da depoente
; QUE, a agressão ocorreu na presença de sua cunhada LUCIA, porém não se envolveu; QUE,
No dia seguinte estavam
em sua residência e tentou conversar sobre a agressão,
porém REGINALDO passou a gritar com a depoente e a ameaçou dizendo "ACHO MELHOR TU IR EMBORA DAQUI, SENAO EU VOU FAZER UMA COISA PIOR CONTIGO" (textuais);
QUE,
a depoente foi agredida por REGINALDO com socos, os quais atingiram na perna e várias partes do corpo;
QUE, a depoente falou a REGINALDO que ia procurar a delegacia, momento em que o mesmo falou a depoente "EU VOU TE MATAR E SE TU FORES NA DELEGACIA TU VAIS FICAR COM O ROSTO TODO QUEBRADO" (textuais); QUE, saiu da residência apenas com as vestes pessoais; QUE, avisou sua tia LIGIA e seu primo RAFAEL, os quais avistaram a depoente lesionada e a socorreram; QUE, já tinha sido atingida em situações anteriores, contudo preferiu não denunciá-lo; QUE, esta morando com sua genitora; Que pretende proceder Criminalmente em desfavor de REGINALDO TEIXEIRA DA COSTA BATISTA. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...).

Em Juízo, foi decretada a revelia do réu e a vítima assim esclareceu:

(...) Que teve quase 05 anos de convivência com ele, que atualmente voltou a se relacionar com o réu, depois de 1 ano e 06 meses separados, POR QUE ELE NÃO VEIO? Porque a gente voltou e ele tinha que ir trabalhar, eu falei pra ele que ele tinha que vir, vai ter audiência se eu for, eu falei se tu não for vai ter audiência do mesmo jeito, mas ele preferiu não vir; que ele foi intimado; que foi só uma vez que procurou a polícia, porque eu falei pra ele: “eu não sou moleca, não sou uma mulher vagabunda pra mim ficar apanhando de homem nenhum, nem o meu pai não me bate”, então foi que ele partiu para a agressão porque eu insisti em falar pra ele que ele tinha me traído sim, e ele me traiu porque eu tinha a gravação do celular dele; que descobriu uma suposta traição e foi confrontá-lo, que ele já havia lhe agredido anteriormente, que ele havia me agredido na frente da irmã dele, igual eu falei pra ele: eu não vou mentir: foi verdade, a gente voltou tudo bem, agora ele falou ne: “se eu for preso ué...”;
quando fui confrontá-lo ele me agrediu: me empurrou, puxou meu cabelo, chacoalhou minha cabeça, ai foi que para me defender eu me joguei no chão e escondi meu rosto, eu falei pra ele: “é eu vou te denunciar”, MAS ELE CHEGOU A DAR UM TAPA OU COISA ASSIM? ELE DEU UM SOCO
,
só que eu não fiquei roxa, no meu rosto não ficou roxo (...)
eu falei que ia denunciar ele e ele me puxou do chão, eu falei eu não vou mais te denunciar, eu não vou fazer isso, eu não tenho coragem de fazer isso,
ai foi que eu me joguei na cama, depois já, quando eu me joguei na cama, ai lá vem ele de novo, porque eu falei pra ele que ele tinha me

traído sim e eu não aceitava aquilo
, que eu ia embora, que a gente vai se separar
, foi que eu me joguei na cama e dessa vez que eu joguei na cama eu já levantei a minha perna pra me proteger, porque eu falei pra ele que iria denunciar ele de novo,
foi que ele veio com mais soco, e soco de homem é forte
,

quando ele veio pra me dá-lhe, pegou na minha perna aqui, ai o único soco que eu peguei e ficou roxo foi esse da minha perna, ficou muito feia a minha perna, que foi no dia do corpo de delito
(...) que eu ia desistir do exame de corpo de delito, na hora lá eu desisti, só que eu não sabia que a minha identidade ia ficar lá, eu tinha me esquecido da minha identidade, deu uns três dias e eu voltei porque a minha identidade ficou presa lá,
depois de 03 dias eu voltei e a minha perna tava roxa já aqui, só que meu rosto não ficou roxo, ficou só arranhadinho, foi só um pouquinho
, eu não me lembro se foi pra cá, eu não sei...
e ele falou pra mim, falou pra todo mundo lá que foi eu que me arranhei
... jamais, nem unha...as minha unhas nunca cresceram, jamais eu vou me arranhar, eu não sou psicopata,
que ele ameaçou na hora lá que tava me batendo, que ia me matar
(...) que ligou pra tia que mora no Bengui, que foi direto pra Delegacia
, que três dias antes ele tinha me batido, que depois foi nesse dia ai, que depois da situação da perna roxa nunca mais aconteceu
, porque nós nos separamos e eu decidi não ligar nem falar nada, que tem 04 meses que voltou com o réu e agora eu engravidei, e foi uma situação muito complicada, ne? porque ele casou com outra pessoa e quando a gente convivia a gente tinha tudo: as nossas coisas, entendeste? Tinha casinha simples, que a gente tinha acabado de comprar a nossa casinha e ele queria mais, ele queria mais... só que eu vi que o Reginaldo tava mudando o jeito dele, ele tava tipo querendo ir pra farra e eu nunca gostei disso, eu sempre fui assim... ai hoje estamos convivendo bem, ele falou que se arrepende do que ele fez (id. 10374450 até 55).

Cediço que nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima assume relevante valor probatório. Contudo apenas deve culminar na condenação se for harmônica e coerente com todas as provas do processo.

No caso, o depoimento da vítima, na fase policial, está em contradição entre si, vez que:

1.

no relato de
03/05/2018
a vítima afirma que foi agredida fisicamente com um soco no rosto e puxões de cabelo, cujos fatos ocorreram em 01/05/2018;

2.

realizou o exame pericial em
07/05/2018
, no qual apresentou equimose azulada na região medial da coxa direita;

3.

nas declarações prestadas na Delegacia em
30/08/2018
, passou a afirmar que em 01/05/2018 foi agredida com um soco no rosto e puxões de cabelo e, no dia 02/05/2018, foi ameaçada pelo acusado (“ACHO MELHOR TU IR EMBORA DAQUI, SENÃO EU VOU FAZER UMA COISA PIOR CONTIGO” E “EU VOU TE MATAR E SE TU FORES NA DELEGACIA TU VAIS FICAR COM O ROSTO TODO QUEBRADO”), bem como foi agredida com socos na perna e em várias partes do corpo;

Atrelado as contradições acima, temos que, em Juízo a vítima narrou que as ameaças e agressões com socos ocorreram no mesmo dia, tornando sua versão falha e sem a veracidade necessário para decretação da condenação.

Paralelo as contradições das versões apresentadas pela vítima ao longo do processo, temos que o laudo pericial também não corrobora sua versão, vez que nada atestou acerca do suposto soco recebido no rosto da vítima, sem nenhuma descrição de equimose ou arranhões.

Os crimes de violência doméstica são, em regra, cometidos na clandestinidade, razão pela qual o depoimento firme e coeso da vítima assume grande valor probante e, não sendo este o caso dos autos, dada as contradições ao longo da tramitação processual, incide o princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser concedida a absolvição ao apelante e, diante do esvaziamento do mérito recursal do apelo ministerial, deve ser declarada a sua prejudicialidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso defensivo e, no mérito,
concedo-lhe provimento
, absolvendo REGINALDO TEIXEIRA DA COSTA BATISTA, com fulcro no art. 386, VII do CPP, declarando-se a prejudicialidade do recurso do Ministério Público, pela perda superveniente de seu objeto, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/05/2024